Tribunal: TJDFT
Processo: 0720343-04.2023.8.07.0000
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 2a Câmara Cível
Data de publicação: 2023-09-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Leonardo Roscoe Bessa Número do processo: 0720343-04.2023.8.07.0000 Classe judicial: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120) IMPETRANTE: ANGELA XIMENES DE SOUZA IMPETRADO: DIRETOR PRESIDENTE DO INSTITUTO AMERICANO DE DESENVOLVIMENTO - IADES, SECRETÁRIO DE ESTADO DE PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E ADMINISTRAÇÃO DO DISTRITO FEDERAL, DISTRITO FEDERAL D E S P A C H O Trata-se de mandado de segurança, com pedido liminar, impetrado por ANGELA XIMENES DE SOUZA contra ato do SECRETÁRIO DE ESTADO DE PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E ADMINISTRAÇÃO DO DISTRITO FEDERAL E DIRETOR PRESIDENTE DO INSTITUTO AMERICANO DE DESENVOLVIMENTO – IADES, que publicou gabarito definitivo da prova objetiva, com violação aos arts. 2o e 32 da Lei Distrital 4.949/2012, e aos princípios inerentes ao concurso público, especialmente o da vinculação ao edital. Consta dos autos que a impetrante prestou concurso público para Auditor Fiscal de Atividades Urbanas da Secretaria de Estado de Planejamento, Orçamento e Administração do Distrito Federal. Afirma que, em razão de algumas questões não terem sido elaboradas de maneira clara e objetiva e com duplicidade de interpretação (mais de uma resposta correta, ou sem resposta correta), não obteve a devida classificação. O pedido liminar foi deferido em parte e se determinou às autoridades impetradas que procedessem: 1) à atribuição a pontuação integral da questão 31 da prova “tipo C” em favor da impetrante ANGELA XIMENES DE SOUZA 2) à devida reclassificação, após o redimensionamento da nota final da prova objetiva; 3) em caso de atendimento dos demais critérios do edital, observada a ordem de classificação, à reserva de vaga para viabilizar sua participação nas próximas fases do concurso e a correção das avaliações pendentes. O IADES contestou a demanda prestou informações no sentido de ter cumprido a decisão liminar, com o reposicionamento da impetrante e a sua classificação para a próxima etapa (prova discursiva) na 499a posição (ID 48628496). O DISTRITO FEDERAL apresentou contestação (ID 49134345) e sustenta que: 1) deve integrar o feito como litisconsorte passivo necessário, uma vez que a inserção da impetrante na lista de candidatos aprovados causará reflexos diretos na ordem classificatória do concurso por ele promovido; 2) não há direito líquido e certo, visto que, na jurisprudência dos tribunais superiores, o Poder Judiciário não pode intervir na apreciação do mérito relacionado à correção das questões do certame. O mandado de segurança foi definitivamente julgado. Esta Segunda Câmara Cível, à unanimidade, concedeu parcialmente a segurança e confirmou a decisão liminar para atribuir a pontuação integral da questão 31 da prova “tipo C” e determinar a sua devida reclassificação, sem prejuízo da sua participação nas próximas fases do concurso, caso cumpridos os demais requisitos previstos no edital (acórdão – ID 50809827). Contudo, a impetrante peticionou nos autos informando o não cumprimento da liminar confirmada no julgamento (ID 50948504). Alega que, embora sua nota tenha sido recalculada para 70,338 pontos, até a presente data o IADES não corrigiu a sua prova discursiva. Afirma, ainda, que a banca divulgou o resultado preliminar da prova discursiva complementar, e, ainda, no dia 04/08/2023, a banca divulgou o resultado final da prova discursiva, sem a inclusão do nome da impetrante. Finalmente, informa que “(...) no dia 21/08/2023, o IADES divulgou a Convocação em 1a chamada para o curso de formação (Anexo 04). Nessa lista, o último candidato aprovado na ampla concorrência obteve nota final (nota da prova objetiva somada à nota da prova discursiva) de 58,96 pontos”, de modo que, com base apenas na sua nota obtida na prova objetiva, certamente já estaria classificada para o curso de formação. Diante de possível descumprimento da decisão liminar confirmada no acórdão, INTIMEM-SE o DISTRITO FEDERAL e o IADES para demonstrarem, no prazo de 5 dias, o cumprimento da ordem judicial, mediante apresentação da correção da prova discursiva da impetrante e das justificativas quanto a não inclusão de seu nome nas listas de resultados nesta etapa e pela ausência de convocação para o curso de formação para o cargo de Auditor Fiscal de Atividades Urbanas da Secretaria de Estado de Planejamento, Orçamento e Administração do Distrito Federal, sob pena de fixação de multa diária. Brasília-DF, 14 de setembro de 2023. LEONARDO ROSCOE BESSA Relator